Tribunal: TJSP
Processo: 1005272-21.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da empresa autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Documentos juntados com a apelação. Impossibilidade de produção de prova documental após o encerramento da instrução probatória por não se tratar de documentos novos. Preclusão. Anuência da apelante quanto ao instrumento particular de promessa e cessão de

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da empresa autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Documentos juntados com a apelação. Impossibilidade de produção de prova documental após o encerramento da instrução probatória por não se tratar de documentos novos. Preclusão. Anuência da apelante quanto ao instrumento particular de promessa e cessão de direitos celebrado com a apelada. Possibilidade de arguição de usucapião em defesa (Súmula n. 237, do STF). Usucapião reconhecida. Litigância de má-fé das partes não configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido.